Tribunal: TJDFT
Processo: 0008819-11.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008819-11.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) RECORRIDO: ANA CRISTINA GUERRA NAKAMURA, ERNANDES KAORU NAKAMURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A desistência recursal, total ou parcial, pode ser manifestada a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, independe de consentimento da parte contrária (art. 998 do CPC/2015) e produz efeitos imediatos (art. 200 do CPC/2015), cabendo ao julgador simplesmente declará-la. Desse modo, ante a desistência parcial anteriormente manifestada, resta prejudicada a análise do recurso dos requerentes no tocante ao pedido de indenização por lucros cessantes. 2. Configurado o atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato de compra e venda, a cláusula penal prevista no contrato deve ser cumprida, produzindo os efeitos dela decorrentes, que é a prefixação dos prejuízos decorrentes do inadimplemento. 3. O “termo de quitação” acostado aos autos pela requerida consiste em mero ajuste condicional de pagamento futuro, sem data definida, cuja confirmação deveria ser realizada com o recebimento de crédito em conta bancária pelos compradores, o que, todavia, não foi demonstrado (art. 333, II do CPC/1973). 4. Como regra, a obrigação da construtora somente pode ser considerada concluída e o imóvel reputado efetivamente entregue a partir da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Caso em que, no decorrer do processo, os compradores desistiram do negócio e o contrato celebrado entre as partes foi declarado resolvido por força de sentença transitada em julgado proferida em ação de resolução contratual ajuizada pelos requerentes. Por se tratar de fato relevante superveniente que influi no julgamento do mérito (art. 462 do CPC/1973; art. 493 do CPC/2015), o decreto de resolução contratual deve ser adotado como termo final da indenização em substituição à data da entrega das chaves, que não mais ocorrerá. 5. A má-fé processual não pode ser presumida, exigindo, para o seu reconhecimento, a demonstração inequívoca do desvio de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso. Na hipótese dos autos, a existência de “termo de quitação” assinado pelos compradores constitui fato incontroverso que foi arguido como matéria de defesa. Embora a falta de apresentação dos respectivos comprovantes bancários influa na negativa da tese da defesa, ante a falha na comprovação do fato impeditivo do direito dos requerentes, não retrata, por si só, ato de deliberada má-fé ou abuso processual. Afinal, a alteração da verdade dos fatos prevista no inciso II do art. 17 do CPC/1973 deve ser intencional e manifesta. Deficiência na defesa ou eventual representação diversa da realidade não configuram, em si mesmos, litigância de má-fé. 6. Sendo cada litigante em parte vencedor e vencido, os ônus sucumbenciais serão recíproca e proporcionalmente distribuídos, compensados os honorários advocatícios (art. 21 do CPC/1973). 7. Recurso dos requerentes conhecido parcialmente e, no mérito, não provido. Recurso da requerida conhecido e, no mérito, parcialmente provido. A recorrente argumenta que a decisão da turma julgadora emprestou interpretação divergente aos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil, violando o entendimento firmado neste TJDFT quanto à mora na entrega do imóvel e o termo final para cobrança de indenização, em decorrência do atraso. Colaciona julgado deste Tribunal a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Requer que todas publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico não merece seguir o recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto a parte recorrente, para demonstrar o dissídio jurisprudencial, trouxe como paradigma julgado proferido pelo Tribunal prolator do acórdão recorrido, incidindo na espécie a orientação da Súmula n. 13/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp 1846517/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/8/2020). A respeito do tema, veja-se ainda o AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A, e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029